Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-81.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001236-81.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA AUTORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. PRIMEIROS ACLARATÓRIOS CONHECIDOS. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO MUNICÍPIO. OBJETO ESVAZIADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. A oposição de dois embargos de declaração idênticos pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, enseja o não conhecimento do segundo recurso interposto, por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Segundos embargos da autora não conhecidos. Padece de omissão o acórdão que aplica a restrição do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 sem observar que a servidora já havia preenchido os requisitos para a concessão do quinquênio em julho de 2017, muito antes do período pandêmico. II. A jurisprudência do STF (ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525) validou a suspensão da contagem de tempo para a aquisição de novos direitos, mas a norma não possui efeitos retroativos para suspender o pagamento de vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor (direito adquirido). Primeiros embargos da autora acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação da LC nº 173/2020. Reconhecida a inaplicabilidade da LC nº 173/2020 ao caso concreto (conforme item 2), esvaziam-se as alegações do Município embargante quanto à necessidade de maior delimitação dos efeitos financeiros da referida norma. Inexistência de vícios a serem sanados. Embargos do Município rejeitados. SEGUNDOS EMBARGOS DA AUTORA NÃO CONHECIDOS. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER dos primeiros Embargos da Autora, ACOLHER o segundo e REJEITAR os Declaratórios do Município Embargante, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.